Tribunal: STF
Processo: RE 1301345
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal e outros (a/s) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DAS DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA EM DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – ILEGALIDADE DA APREENSÃO – SENTENÇA MANTIDA. 
    1. In casu, a infração geradora do auto de infração impugnado enquadra-se no inciso VIII, do art. 231, do Código de Trânsito brasileiro. Nesse caso, além da aplicação da penalidade de multa, a medida administrativa admissível limitar-se-ia à retenção do veículo utilizado no transporte irregular de passageiros.
    2. Carece de amparo legal, e portanto, ilegal se apresenta, a apreensão do veículo, quão mais o condicionamento da sua liberação ao pagamento da multa imposta e das demais taxas decorrentes do ilegal recolhimento em depósito. (REsp 1144810/MG, julgado sob o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC).
    3. O artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, que prescreve a liberação do veículo somente após o pagamento das multas e demais encargos, nas hipóteses de ‘transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização’, foi declarado inconstitucional pela Corte Especial deste eg. TJDFT, na Argüição de Inconstitucionalidade nº 2009.00.2.006922-7. 4. Remessa necessária e recurso voluntário não providos.”
    Em suas razões, os recorrentes alegam que o “acórdão determinando a anulação do auto de infração por transporte irregular, em face da não aplicação da lei Distrital 239/92 (por inconstitucionalidade), a Turma Cível negou vigência ao art. 30, inciso V e art. 32, § 1º , e 175 e incisos da Constituição Federal“.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702/DF, Tema nº 546/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:
    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. 
    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” 
    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Na espécie, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação do Recurso Extraordinário nº 661.702-RG/DF e assentou:
    “Da análise dos autos, verifica-se que o v. Acórdão nº 551.149 considerou a ilegalidade do auto infração não apenas em decorrência da inconstitucionalidade do referido artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, entendimento que foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também em razão da ilegalidade do ato administrativo impugnado à luz do CTB.
    Considerou o v. Acórdão que o artigo 231, VIII, do CTB, ao estabelecer como infração o transporte remunerado de pessoas realizado sem a permissão da autoridade competente, prevê multa como penalidade e retenção do veículo como medida administrativa. (...) No caso vertente, carece de amparo legal eventual apreensão do veículo. Portanto, ilegal se apresenta a apreensão praticada pelas apelantes, quão mais o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento da citada multa e das demais taxas decorrentes do recolhimento ilegal do veículo. Portanto, é de todo nulo o auto de infração, eis que viciado na origem devido à apreensão ilegal do veículo quando da autuação.
    Por fim, concluiu que o saneamento no local da infração implicaria, no caso dos autos, tão somente no desembarque imediato dos passageiros com a restituição dos valores por eles desembolsados, seguindo-se à aplicação da multa.“
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional (Código de Trânsito Brasileiro, Lei distrital nº 239/1992). Tal reapreciação é vedada pelo Enunciado nº 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 1.304.689/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.309.020/DF, Ministro Alexandre de Moraes. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes julgados: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/1992. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 1.312.001/DF, Ministra Cármen Lúcia) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    (RE 1.232.908-AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia)
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário. 
    Publique-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021
Ministro NUNES MARQUES
Relator